Tribunal: STF
Processo: AI 855774
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Penal e Processual Penal. 3. O tempo oportuno para pedir a realização de perícia em fita de vídeo apresentada no júri perpassa, necessariamente, pela análise do artigo 571, I, do Código de Processo Penal. 4. É defeso à Juíza-Presidente do Tribunal do Júri fazer o alerta pleiteado pela defesa – quanto ao conteúdo emotivo da fita exibida em plenário – em razão da exigência de imparcialidade, sob pena de tornar irrelevante a prova da acusação. 5. Indeferimento da utilização de outro processo em plenário, sem prévia juntada pela defesa. Necessidade de interpretação da regra descrita no art. 475 do CPP. Matéria infraconstitucional. 6. A negativa de oitiva de testemunhas com o intuito de demonstrar suposta inimizade em relação ao agravante fundamentada à saciedade. Contradita que já havia sido analisada durante a instrução criminal. 7. Supostas nulidades oriundas de falhas na quesitação. Necessária interpretação do artigo 484, V, do CPP (conforme redação do Decreto-Lei 3.689/41, alterada pela Lei 11.689/2008). Matéria infraconstitucional. De qualquer forma, vale consignar que da redação dos quesitos não se extrai possível prejuízo ao recorrente. 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.